Tribunal: TJDFT
Processo: 0722480-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA. CONFLITO ENTRE MÃE E FILHAS. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO.
1. Para a incidência da denominada Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher, seja aquela praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto, deve ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do ofensor em face da vítima.
2. No caso concreto, a competência para o processo e julgamento do feito é do juízo especializado, uma vez evidenciada a sujeição e a subordinação da vítima frente a suas filhas, no sentido de subjugá-la e oprimi-la por ser do sexo feminino e idosa, configuradora da violência doméstica contra a mulher baseada no gênero.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, no caso o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Samambaia.